Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-97.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-97.2019.8.14.0096

APELANTE: ANACLETO FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) – 0800158-97.2019.8.14.0096

APELANTE: ANACLETO FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA APRESENTADA PELO BANCO-REQUERIDO DE REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO REQUERENTE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANACLETO FERREIRA MARTINS
, inconformado com a sentença (ID nº. 3392095) proferida pelo
JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
, que nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 3392070), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizados em seu nome. Afirma que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária. Narra que verificou o empréstimo de nº 597430967 no valor total de R$ 549,36 (quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 15,36 (quinze reais e trinta e seis centavos) por mês
.

Ao final, requereu em sede de tutela de urgência a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 40 (quarenta) mil reais.

O juízo
a quo
, ao receber a exordial, deferiu a gratuidade de justiça ao apelante e determinou a citação da parte adversa.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID. 3392081) alegando, em síntese, a regularidade da contratação e que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e, subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a repetição do indébito.

Em sede de réplica (ID 3392092), o autor, ora apelante aduziu que as alegações expostas em sede de contestação não são suficientemente hábeis a afastar a responsabilidade do banco.

Ato contínuo, houve prolação da sentença (ID. 3392096) que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, sob o fundamento de legalidade na contratação ora impugnada, ante a apresentação do contrato assinado pela parte requerente, ora apelante, e a comprovação do depósito dos valores em sua conta bancária.

Inconformado com a sentença, o autor apresentou recurso de apelação (ID 3392098) onde aduz que a sentença atacada desconsiderou totalmente o fato de ser o recorrente idoso e de baixa instrução e que, por tais condições, teve a compreensão acerca do contrato diminuída, mormente à vista das técnicas utilizadas pelos correspondentes bancários com o intuito de cumprimento de metas estabelecidas e recebimento de comissões.

Suscita nulidade do contrato, atribuindo culpa e negligência ao banco, uma vez que este não se desincumbiu de demonstrar a lisura e cumprimento do dever de informação no ato da contratação.

Acrescenta que para validade do negócio, este deveria ter sido efetivado por intermédio de instrumento público perante tabelião e registrado em cartório, afirmando que, se tivesse conhecimento dos termos da contratação, não a teria levado a efeito, com a ressalva de não reconhecer a assinatura aposta no contrato apresentado pelo requerido.

Requer a reforma integral da sentença com a condenação do banco à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 3392103), o Banco pugnou pelo improvimento do recurso.

No ID. 5296716, o apelado informa ocorrência de litispendência com o processo nº 0800308-10.2021.8.14.0096 e requer a extinção da presente demanda.

O Exmo. Sr. Relator, Juiz Convocado José Torquato Araújo De Alencar, recebeu o Recurso de Apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, encaminhando os autos para manifestação ministerial.

O MP manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso (ID 148882728), no entanto, deixou de se manifestar quanto ao mérito, em virtude de não estar presente o interesse público primário.

O presente recurso foi redistribuído à esta relatoria após equalização dos acervos da 2ª Turma de Direito Privado, em cumprimento ao normativo SIGADOC nº PA-OFI-2023/04263 c/c Ofício nº 774/2023-SEJUD, publicado no DJE Edição nº 7681/2023 em 13/09/2023/VP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante do preparo em razão da
gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Quanto ao mérito, o cerne da questão consiste
em avaliar se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a regularidade da contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor do referido empréstimo.

Na exordial, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente, bem como os comprovantes de depósitos dos valores impugnados na Conta Bancária de titularidade deste.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. Pelo que consta dos autos, o empréstimo fora feito regularmente pelo autor da ação, ora apelante.

Após a apresentação da defesa, o autor, ora apelante, modifica totalmente o fundamento de seu pedido, passando a afirmar que o empréstimo seria inválido em razão de ter sido a parte enganada pelos correspondestes bancários.

A tese não se sustenta.

O Banco apresentou contrato assinado pelo apelante, com a devida identificação do seu cliente e o comprovante do recebimento do valor em conta.

Repisa-se, a tese inicial do recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando a arguir a invalidade a partir da contestação com a juntada dos documentos comprobatórios da contratação.

O certo é que o apelante recebeu os valores em conta e os utilizou. Após, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

No mesmo sentido, o apelante inova novamente a sua tese, uma vez que agora apresenta a alegação da necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público. Isso também não merece guarida.

O idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Assim, não há nas normas que regem a relação contratual, seja no CC/02, seja no CDC, determinação que estabeleça a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E.TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto
). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12).

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

Em arremate, verifico que o apelante afirma não reconhecer a assinatura constante no contrato acostado aos autos pelo banco, contudo, ao se manifestar após a apresentação da contestação e juntada de documentos pelo banco, não requereu a realização de perícia grafotécnica e nada mencionou sobre a assinatura constante na documentação. Em sede de apelação, também não requereu perícia grafotécnica.

Pelo contrário, em sua manifestação à contestação, disse que “não tem a possibilidade de apresentar o contrato fraudulento objeto deste feito, até porque este não existe, é evidente a sua hipossuficiência na produção de tal prova, razão pela qual necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Vale ressaltar, além disso, a inexistência de qualquer obrigação do Autor em apresentar extrato bancário comprovando a ausência de recebimento do empréstimo objeto do presente feito, especialmente considerando a irrelevância da questão para a discussão objeto da atual ação.”

No entanto, o contrato assinado pelo apelante, bem como o comprovante da transferência bancária já haviam sido juntados aos autos pelo banco com a contestação e não foram impugnados pelo autor/apelante.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo
a quo
se mostram escorreitas, não merecendo, portanto, reforma a sentença de mérito atacada.

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA. Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

É O VOTO.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024